Tribunal: TJPA
Processo: 0804750-61.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804750-61.2019.8.14.0040

APELANTE: BENEDITO PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, cumpre-se determinar a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade,
para sanar a omissão constante no julgado embargado e esclarecer que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fica com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO PEREIRA DE ALMEIDA, já qualificado, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 8072782, assim ementado

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. GRADUAÇÃO DA LESÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O segurado firmou contrato de adesão de seguro de pessoas (coletivo) mediante seu vínculo com o empregador, cujas cláusulas foram fixadas unilateralmente pela contratada. A contratação e validade do contrato de seguro são pontos incontroversos, assim como a invalidez permanente por acidente do membro inferior esquerdo do autor, ainda que parcial. Assim, resta apenas a controvérsia quanto ao valor da indenização.

2. Ponto crucial da demanda é definir se a indenização deve ser feita de acordo com a tabela prevista nas condições gerais (cláusulas complementares) do Seguro Coletivo de Pessoas ou apenas segundo o valor total previsto na apólice.

3. Não se verifica nos autos violação ao dever de informação quanto à necessidade de graduação da lesão em caso de invalidez por acidente, cuja cláusula está devidamente expressa e redigida.

4. A parte autora tinha pleno acesso às condições gerais do contrato, onde poderia verificar que em caso de invalidez por acidente há aplicação de graduação de lesão para cálculo de liquidação, de acordo com a lesão do segurado, não podendo alegar que lhe faltou informação ao contratar.

5. O Segurado recorrente recebeu as informações acerca do seguro do qual era beneficiário de forma clara e de fácil compreensão, não havendo ofensa, in casu, ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, da lei consumerista, motivo pelo qual indevida a complementação de indenização securitária nos termos pretendidos.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação pelo Apelante, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade..

A parte embargante aduz, resumidamente, que o acórdão ao condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, foi omisso em relação ao fato de que o embargante é beneficiário da justiça gratuita, e em razão disto a exigência da cobrança deve permanecer suspensa pelo período de 5 anos, como disciplina o art. 98, §3º do CPC. Requer o provimento dos embargos de declaração, para que se reconheça a omissão apontada e, com base no art. 98, §3º do CPC, determine a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios pelo período de 05 (cinco) anos.

Contrarrazões apresentadas (ID 8612098).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 2 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Requer o embargante a supressão da omissão referente a suspensão da exigibilidade
dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo período de 05 (cinco) anos, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

Entendo que o argumento merece ser acolhido, pois, de fato, resta caracterizada uma omissão no v. Acórdão, vez que, nos termos do art. 98, §3º do CPC: “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Assim, considerando que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 2818963, e ante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cumpre-se determinar a suspensão de sua exigibilidade.

Por conseguinte, complemento o v. acórdão para, quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, esclarecer que fica suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão constante no julgado embargado e esclarecer que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fica com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2022